Tribunal: TJSP
Processo: 1016754-28.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação revisional - Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Seguro de proteção financeira.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da Resolução CMN

Ementa:
Ação revisional - Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Seguro de proteção financeira.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente alegação inicial do consumidor, no sentido de que fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.

Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016754-28.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS ROBERTO MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
2
Voto n°: 45059
Apel. n°: 1016754-28.2017.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : CARLOS ROBERTO MOLINA (justiça gratuita)
APDO. : o BANCO PAN S/A
Ação revisional - Cédula de crédito bancário Capitalização dos
juros inferior a um ano Tarifa de cadastro Seguro de proteção
financeira.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
3. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de
cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de
contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por
conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego,
falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser
compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a
possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor
lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente
alegação inicial do consumidor, no sentido de que fora compelido
a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.
Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação revisional de cédula de crédito bancário.
Suscitando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, aduz o recorrente, em suma, o
seguinte: necessária a realização da prova pericial contábil; incidem na espécie
as disposições do Código de Defesa do Consumidor; é vedada legalmente a
prática do chamado “anatocismo”; é ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
3
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, respondido e isento de preparo em razão da gratuidade
processual concedida ao autor.
É o relatório.
I Despropositada é a pretensão de retorno dos autos à fase
de dilação probatória.
No caso, a perícia contábil revela-se dispensável para a
solução das questões abordadas, que podem ser deslindadas com base no
contrato e em consonância com a legislação e a jurisprudência incidentes na
espécie, não havendo, com isso, como se reconhecer que a lide necessita de
outros elementos além dos que nela constam.
II Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, em face da existência de relação de consumo entre mutuário e
instituição financeira. Os contratos bancários que têm por objeto o fornecimento
de produto (dinheiro) e serviços são abrangidos pelas regras do Código de
Defesa do Consumidor, como, aliás, está explicitado no art. 3o, § 2o.1
Nelson Nery Júnior2 esclarece que "Havendo outorga do
dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a
relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será
destinatário final e portanto não há que se falar em relação de consumo".
Isso não implica, todavia, acolhimento da pretensão revisional
à luz do diploma consumerista, pois sobre a relação jurídica travada entre autor e
réu incidem outros princípios e outras normas que devem também ser
observados.
III
Relativamente ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
1 "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária..."
2 "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", Forense, Rio de Janeiro, 1991, p. 305

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
4
Recurso improvido.3
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.4
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.5
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
3 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
4 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.
5 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
5
Aliás, a capitalização de juros é inerente à operação
questionada, podendo ser evidenciada na utilização de taxa mensal e de taxa
efetiva anual.
Aquela E. Corte consolidou o entendimento ora esposado em
julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 6
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa o duodécuplo da mensal
isso já a revelar a
contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano,
consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Inaplicável, pois, o disposto na Súmula 121 do STF.
IV
No tocante às tarifas e despesas administrativas, o
apelante requerer a restituição das quantias cobradas a título de tarifa de
cadastro (R$645,00) e de seguro (R$50,00).
6 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
6
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
18.11.2011.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
7
mesmos encargos contratuais”.7
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.8
Cabíveis as seguintes considerações.
7 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).
8 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
8
No tocante à tarifa de cadastro, a previsão expressa de
cobrança remonta, historicamente, da “Tabela de Tarifas Máximas”, anexa à
Resolução no 1.122/1986 do Conselho Monetário Nacional, estando denominada
como “Ficha Cadastral”, havendo diferenciação na cobrança às pessoas físicas e
jurídicas. Esta Resolução alterou o item I da Resolução no 1.044/1985, que
passou a vigorar com a seguinte redação: “I - As sociedades de crédito,
financiamento e investimento deverão fazer constar, destacadamente, em seus
contratos de financiamento: (...) b) os custos relativos à abertura de crédito;”.
Por sua vez, a Resolução no 1.275/1987 do CMN suspendeu
a cobrança da tarifa alusiva à confecção de ficha cadastral.
Sobreveio
a
Resolução
no
1.568/1989
que
revogou
expressamente as Resoluções nos. 1.122/1986 e 1.275/1987, determinando que
“A remuneração dos demais serviços das instituições financeiras se
subordinassem às disposições sobre preços contidas na Medida Provisória no
032, de 15 de janeiro de 1989”. Referida medida provisória nada dispôs a
respeito da viabilidade da cobrança da tarifa referente à elaboração de cadastro
do cliente.
Editou-se em 25 de julho de 1996 a Resolução no 2303/1996
do CMN, viabilizando a cobrança da tarifa de cadastro desde que observados os
seguintes requisitos dispostos no art. 2o, I a III e seu parágrafo único:

“Art. 2o. É obrigatória a afixação de quadro nas
dependências das instituições citadas no artigo anterior, em
local visível ao público, contendo:
I relação dos serviços tarifados e respectivos valores;
II periodicidade da cobrança, quando for o caso;
III
informação de que os valores das tarifas foram
estabelecidos pela própria instituição.
Parágrafo 1o. Apenas as tarifas relativas aos serviços
listados no quadro poderão ser cobradas.”.
A Resolução no 2303/1996 foi revogada pela Resolução no.
3518 do CMN, de 06/12/2007, com vigência a partir de 30/04/2008, de modo que,
por esta última, a tarifa de cadastro voltou a ter previsão expressa através do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
9
3o e seu parágrafo único, constando com o seguinte teor:
“Art. 3o. Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim
considerados aqueles relacionados às contas de depósito,
transferências de recursos, operações de crédito e cadastro,
serão definidos pelo Banco Central do Brasil, que
estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega,
a identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos
geradores.”. g.n.
Parágrafo único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas
pela prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada
às hipóteses previstas no caput.”.
Atualmente, a Resolução no 3.919/2010 do CMN, que alterou
e consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central, revogando expressamente a resolução anterior (3.518/2007),
manteve a cobrança da tarifa de cadastro, segundo prevê o seu artigo 3o:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles
relacionados a contas de depósitos, transferências de
recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil,
cartão de crédito básico e cadastro deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução.”
g.n.
Por fim, vislumbra-se que as alterações inseridas no
mencionado artigo 3o pela Resolução no 4.021/2011 do CMN apenas
corroboraram a licitude da cobrança da tarifa de cadastro, passando o dispositivo
a contar com a seguinte redação:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução,
assim considerados aqueles relacionados a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
10
I cadastro;”.
Por sua vez, a Tabela I, anexa à Resolução no. 3.919/2010,
delimita os fatos geradores atinentes ao enquadramento da tarifa de cadastro,
estabelecendo que esta se destina a: “Realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.”.
Conclui-se assim, que a cobrança da tarifa de cadastro
encontra previsão legal na Resolução CMN no. 3.919/2010, restando lícita, nos
termos dos referendados acórdãos.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 566, de seguinte teor: “Nos contratos posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira”.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que o valor
cobrado por tal tarifa não se revela abusivo, coadunando-se com o praticado no
mercado financeiro.
No tocante ao seguro prestamista, não há que se falar em
“venda casada” por ter o autor aderido ao produto no ensejo da celebração do
contrato “sub judice”.
A cobertura securitária não se encontra vinculada a contrato
de financiamento por se tratar de contratação opcional, que visa assegurar a
quitação do saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição bancária
por conta, por exemplo, de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Conclui-se que, embora referido custo possa estar
incorporado ao valor do financiamento, o aderente não está condicionado à sua
contratação para a obtenção do valor financiado, sendo sua a opção de fazê-lo
ou não, não podendo agora se eximir de tal compromisso.
Ressalte-se, por oportuno, que a prática da denominada
“venda casada” é de ser reconhecida quando o fornecedor impõe ao consumidor
um produto do qual não necessita e que, via de regra, não guarda relação direta
com o contrato principal. Como exemplo, pode-se citar a contratação de um
seguro habitacional ou de vida coletivo que não estejam vinculados ao mútuo,
situação, todavia, inocorrente na hipótese retratada.
É de se salientar, por oportuno, que o tema relacionado à
validade do seguro prestamista foi apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
11
Justiça no REsp. 1.639.320-SP, alçado a repetitivo, julgado em 12.12.2018, de
relatoria do i. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que foram fixadas as
seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Logo, segundo aludido posicionamento, não pode a
instituição financeira obrigar o mutuário a contratar com a seguradora por ela
indicada, seja pertencente ou não ao seu conglomerado empresarial, impedindo
que ele escolha outra seguradora que mais lhe aprouver. Aliás, neste ponto
específico gravitou a tese emanada pela E. Corte.
Todavia, isso não leva à invalidade da cláusula que
estabelece a opção de contratação do seguro, eis que, neste caso, ao
consumidor foi dada a liberdade de contratá-lo ou não no ensejo da aquisição do
mútuo.
Na hipótese, não há qualquer alegação inicial, no sentido de
que o autor fora compelido a contratar com a seguradora indicada pelo réu, tendo
a exordial sido elaborada de forma genérica, embasada no singelo argumento de
abusividade de cláusula contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016754-28.2017.8.26.0576 -Voto no 45059
12
V Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária, arbitrada na sentença em
R$1.000,00 (um mil reais), para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), consoante
artigo 85, § 11, do CPC/2015, ressalvada a gratuidade processual concedida nos
autos.
ITAMAR GAINO
Relator